Tribunal: TJES
Processo: 5008437-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008437-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA CARVALHO DA SILVA e outros (10)

AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMUNIDADE INDÍGENA. INTERESSE DA FUNAIS MANIFESTADO. ERRO DE PREMISSA E OMISSÕES NÃO VERIFICADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O contexto do voto, a despeito de remissão a argumento apresentado pelo Ministério Público, se firmou precipuamente na expressa e clara manifestação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de interesse nos autos;

2. Não há que se falar em omissão quanto ao pronunciamento sobre incidência do art. 64, §4º, do CPC, já que não suscitado no agravo interno. Mas ainda que o fosse, a decisão de primeiro grau teve seu efeito suspenso já quando da análise liminar do agravo de instrumento, de modo que não há que se falar em manutenção dos seus efeitos até pronunciamento da Justiça Federal;

3. Não há que se falar em vício no acórdão impugnado, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos prestados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aptos e necessários para sua conclusão.

4. Embargos rejeitados.

Vitória, 07 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5008437-77.8.08.0000

Embargante: Bruno Bornacki Salim Murta

Embargada: Joana Carvalho da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Bruno Bornacki Salim Murta contra o acórdão constante do Id 7191557 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu agravo interno (Id 4517100).

Em suas razões (Id 77322854) o embargante aponta que o acórdão embargado firmou-se em premissa equivocada, adotando argumento do Ministério Público de que os acordos entabulados entre a Fundação Renova e os recorridos teriam sido formalizados no idioma guarani, quando, em verdade, foram realizados em língua portuguesa, apontando, ainda, que não houve pronunciamento sobre o art. 64, §4º, do CPC, que determina a manutenção dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida.

Contrarrazões da FUNAI pela rejeição dos embargos (Id 7488498).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Não há que se falar em vício no acórdão impugnado, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos prestados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aptos e necessários para sua conclusão.

O contexto do voto, a despeito de remissão a argumento apresentado pelo Ministério Público, se firmou precipuamente na expressa e clara manifestação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de interesse nos autos.

Sob tal razão, como restou consignado no voto condutor:

[...] “
S
ob esse contexto e em razão de diversas demandas vinculadas ao mesmo executado e comunidades indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI manifestou interesse na presente demanda
, asseverando que ‘
a Constituição não excetua os casos de ‘natureza patrimonial’. O caráter patrimonial aqui não decorre simples da natureza dos honorários advocatícios. A raiz da questão decorre da violação dos direitos indígenas, os quais, por irresponsabilidade de empreendedores, tiveram a natureza de seus territórios ancestrais violado
s’. (Id 6696997)

Assim, a despeito de entendimentos firmados em outras Câmaras,
houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso
, o que impõe a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legitima ou não de interesse da União
”. [...]

Desta forma, a legitimidade de argumentos das partes quanto ao interesse da União ou condição própria dos indígenas não tem espaço para análise neste momento, pois diante do pedido da entidade federal, deve ser aplicado à Súmula 150 do STJ, que impõe à Justiça Federal o pronunciamento.

Por sua vez, não há que se falar em omissão quanto ao pronunciamento sobre incidência do art. 64, §4º, do CPC, já que não suscitado no agravo interno. Mas ainda que o fosse, a decisão de primeiro grau teve seu efeito suspenso já quando da análise liminar do agravo de instrumento, de modo que não há que se falar em manutenção dos seus efeitos até pronunciamento da Justiça Federal.

Assim, verifica-se que os embargos foram opostos apenas no propósito de restabelecer a discussão sobre ponto já decidido, o que não é admitida pela via escolhida, motivo pelo qual já fica advertido das sanções próprias em caso de reiteração do recurso sem fundamento legal.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Voto por acompanhar o entendimento exarado pela douta relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.